Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que negou provimento ao recurso do executado.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) constatar se há omissão e/ou contradição no acórdão quanto à (não) aplicação do artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil; (ii) prequestionar a matéria e dispositivos legais indicados.
III. Razões de Decidir
3. Não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
4. Restou bem fundamentada a hipótese de penhora de valores localizados em conta corrente da parte devedora quanto esta deixa de comprovar alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação.
5. Em realidade, realizado o bloqueio, cabe ao executado arguir a impenhorabilidade na primeira oportunidade de manifestação nos autos por não se tratar de matéria de ordem pública e comprovar a origem do importe constrito, sendo esse o entendimento pacificado pelo col. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1235, STJ).
6. Com relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Realizado o bloqueio em conta corrente da parte executada, cabe a ela arguir a impenhorabilidade na primeira oportunidade de manifestação nos autos por não se tratar de matéria de ordem pública e comprovar a origem do importe constrito”; “2. Para que se considere prequestionada a matéria, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.
___________________
Dispositivo relevante citado: artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: (TJ-DF 07269344520248070000 1907805, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) e Tema 1235/STJ.